Tribunal: TJBA
Processo: 8068593-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068593-53.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONCEICAO MARIA FROES SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PERDAS INFLACIONÁRIAS DA URV (UNIDADE REAL DE VALOR). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. APELO PROVIDO. 1. A pretensão executiva contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 150 do STF. 2. O protesto judicial é causa interruptiva da prescrição, conforme o art. 202, II, do Código Civil. Uma vez interrompido o prazo, este recomeça a fluir pela metade (dois anos e seis meses) a partir da data do ajuizamento do protesto, em conformidade com o art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. Constatado que o protesto judicial foi ajuizado antes do escoamento do prazo quinquenal e que a presente ação de cumprimento de sentença foi proposta dentro do novo prazo prescricional reiniciado, impõe-se o afastamento da prescrição declarada na sentença. 4. Por oportuno, não desconhece esta relatora acerca da existência do IRDR nº 8018131- 37.2021.8.05.0000 – TEMA 18, em trâmite perante a Seção Cível de Direito Público desta Corte que fixará teses referentes à necessidade ou não de filiação à APLB para se beneficiar do título e ao marco temporal final do reajuste da URV. Entretanto, inexiste Decisão de determinação de suspensão de todos os feitos sobre a matéria que trataremos neste momento: a prescrição. 4. Quanto ao tema legitimidade ativa trazida pelo apelado, tenho que descabe, neste momento a análise por esta corte vez que o magistrado singular de 1º grau ainda não se manifestou a respeito, pelo princípio da proibição da supressão de instância. 5. Reformada a sentença que extinguiu o feito pela prescrição, os autos devem retornar à origem para o regular prosseguimento. 6. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068593-53.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante CONCEICAO MARIA FROES SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO ao presente recurso, pelos motivos do voto condutor. Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora